Tribunal: TJES
Processo: 5042229-13.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042229-13.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ADRIANA DE FATIMA TEIXEIRA

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Adriana de Fátima Teixeira, determinando que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM impulsionasse o processo administrativo nº 2022.21.1005802PA, relativo ao pedido de aposentadoria, com análise específica da conversão de tempo especial em comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora administrativa na análise do pedido de conversão de tempo especial em comum no âmbito do processo de aposentadoria da impetrante viola o direito constitucional à duração razoável do processo e aos princípios da eficiência e moralidade administrativa, configurando direito líquido e certo à conclusão célere do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, sendo inadmissível que a Administração Pública postergue indefinidamente a tramitação de processos administrativos, especialmente quando se trata de matéria que interfere diretamente em direitos fundamentais, como o direito à aposentadoria.

4. A mora administrativa na condução do processo administrativo da impetrante fica evidenciada pelo decurso de mais de um ano sem análise conclusiva, mesmo após reiteração do pedido em julho de 2023, o que configura violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

5. A demora injustificada por parte do IPAJM em desempenhar sua atividade-fim, mesmo após a propositura do mandado de segurança, justifica o manejo da ação mandamental, sendo cabível a intervenção judicial para garantir a celeridade do processo administrativo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal confirma que a mora administrativa afronta direitos fundamentais e enseja o reconhecimento de direito líquido e certo à tramitação célere dos processos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O direito à duração razoável do processo administrativo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, veda a mora administrativa injustificada na tramitação de processos relacionados à concessão de direitos fundamentais, como a aposentadoria.

2. A ausência de análise tempestiva de requerimentos no âmbito administrativo, especialmente quando se trata de pedido de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria, caracteriza violação de direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança para determinar o adequado andamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/09/2023.

TJES, Reexame Necessário n. 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023.

TJES, Reexame Necessário n. 503205-41.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5042229-13.2023.8.08.0024

PARTES: ADRIANA DE FÁTIMA TEIXEIRA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença ID 8502313que concedeu a segurança pleiteada por
ADRIANA DE FÁTIMA TEIXEIRA,
determinando que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
impulsionasse o processo administrativo nº 2022.21.1005802PA.

Intimado da sentença, o IPAJM informou que não iria interpor recurso (ID 9695500).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ID 10059141, afirmou inexistir interesse público qualificado que demandasse a sua intervenção no feito.

Pois bem.

O presente mandado de segurança foi impetrado em razão da suposta mora administrativa na condução do processo nº 2022.21.1005802PA.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental.

Na espécie, vislumbra-se que a autora ingressou com pedido de aposentadoria em outubro de 2022, tal como verificado na espécie, em que o requerimento de aposentadoria da autora foi manejado em fevereiro de 2022 e somente em setembro de 2023 a interessada foi notificada da movimentação do processo.

Nota-se, contudo, que a sua solicitação não havia sido atendida nos moldes requeridos, porquanto não foi considerada a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria, o que deu ensejo a reiteração do requerimento em julho de 2023.

Não obstante, em dezembro de 2023, quando ingressou com a demanda, a solicitação de conversão do tempo especial em comum ainda não havia sido analisada pelo órgão previdenciário.

Denota-se, portanto, em duas oportunidades, a mora administrativa em dar adequado e tempestivo andamento ao processo administrativo naquilo que diz respeito, inclusive, a sua atividade-fim.

Tal circunstância fica evidenciada a medida em que, após o deferimento da liminar, o processo recebeu tramitação culminando com o reconhecimento administrativo do direito de aposentação da servidora.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.
(TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.
2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. 3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. (TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a sentença.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)